Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709825-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA. EMBARGADO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 17150727, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator